Tribunal: TJDFT
Processo: 0750963-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando o requerido a restituir à autora o valor de R$ 30.740,00 (trinta mil setecentos e quarenta reais), e a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido (Id. 45496678)
3. Em seu recurso, o requerido alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, aduzindo que serviu apenas como meio de pagamento para realização das transferências efetuadas pela autora. Alega, ainda, em sede de preliminar, a incompetência dos juizados especiais, argumentando sobre a necessidade de denunciação a lide do favorecido pela transação. No mérito, pleiteia o afastamento de sua responsabilidade, atribuindo culpa exclusiva ao consumidor. Pede a exclusão da condenação por danos morais ou, alternativamente, a sua redução.
4. Preliminares. Ilegitimidade passiva. Competência dos juizados especiais. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da existência de responsabilidade civil do banco réu em casos de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar que se rejeita. Em relação a competência dos juizados, descabida também a preliminar, especialmente porque não há a necessidade de outras análises ou provas concretas para a decisão do feito, podendo o requerido adotar medidas judiciais diversas para resguardar o seu direito. Preliminar rejeitada.
5. No mérito, sem razão o recorrente. Observo que é o caso da aplicação da Súmula 479 do STJ que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. É questionável, ainda, a segurança de dados dos usuários nos sistemas do banco, na qual os fraudadores acabam tendo a posse de informações relevantes para a manipulação dos consumidores. Fora isso, o número utilizado era muito semelhante ao utilizado pelo próprio banco no atendimento dos seus clientes, o que dificulta sobremaneira a possibilidade de que o consumidor tome ciência da fraude e adote as devidas cautelas.
6. Em relação aos danos morais, verifico que a situação em exame extrapolou o mero dissabor, levando a consumidora a verdadeira angústia e imputando-lhe diversos sentimentos negativos, estando, assim, caracterizados. Observo, também, que os danos morais foram fixados de acordo com a baliza jurisprudencial e lastreados por critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
7. Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.